Tribunal: TJES
Processo: 5010747-22.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010747-22.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL LUCAS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, ARTIGOS 140 E 147, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
AFASTAMENTO
.

ORDEM DENEGADA.
1. Os Tribunais Superiores já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.
2. No caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.
3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Lucas da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Ju
ízo

da
1ª Vara Criminal de
Linhares, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial do presente
w
ri
t
que
o
paciente se encontra custodiad
o

preventivamente
desde
10 de novembro de 2022
,
pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e nos artigos 140 e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,
apurada
nos
autos
da Ação Penal
nº 0003967-95.2022.8.08.0030.

Diante disso,
a
Defensoria Pública impetrou o presente remédio constitucional, sustentando excesso de prazo
na formação da culpa
, razão pela qual
objetiva o
relaxamento d
a prisão preventiva d
e

Gabriel Lucas da Silva
, expedindo-se o competente alvará de soltura
em seu benefício
.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita a breve introdução,
passo ao exame do
pedido de relaxamento da prisão preventiva
, ao fundamento de
excesso
de prazo na
formação da culpa
.

S
obre o tema, sabe-se que
o prazo para
a conclusão do processo
não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

No caso em exame, a defesa se insurge especificamente quanto à suposta demora para
o início da instrução processual
, sustentando que o paciente se encontra custodiado desde
22 de novembro de 2022 sem que o processo tenha evoluído da fase preliminar.

A
lega, ainda, que após o recebimento da denúncia o magistrado demorou 08 (oito) meses para nomear defensor dativo para apresentar resposta à acusação, o que supostamente evidencia a ilegalidade da prisão cautelar.

Pois bem. C
ompulsando
de forma minuciosa
a cópia do processo originário e as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id.
6132483
,
pude constatar que

o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento
.

Ademais, especificamente quanto à alegação de que o magistrado foi moroso para nomear defensor dativo para a defesa do paciente, restou devidamente esclarecido nas informações prestadas pela autoridade coatora que foi
nomeado
advogado dativo para defender Gabriel Lucas da Silva na mesma decisão que deliberou pelo recebimento da denúncia.

Contudo, consta que em razão da inércia de dois advogados dativos, que mesmo devidamente intimados, não
apresentaram resposta à acusação na defesa do paciente, foi necessária a nomeação de um terceiro defensor, o que aumentou o tempo de duração da fase inicial do processo.

Ademais, a necessidade da prisão preventiva de Gabriel Lucas da Silva foi devidamente reavaliada em três oportunidades, nas quais foi ressaltada a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Para melhor elucidação, confira-se trecho das informações prestadas pelo magistrado
a quo
, que justificou detalhadamente o andamento do processo que deu or
i
gem a este w
rit
. Vejamos:

“
[...] Informa, outrossim, que, nesta data, este Juízo, dentre outras providências, determinou o encaminhamento das presentes informações ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, reavaliou e manteve a prisão cautelar do acusado e nomeou nova Defensora Dativa para promover a defesa técnica do réu (cópia anexa).

Demais disso, urge mencionar que, ao contrário do alegado pela Defensoria Pública Estadual, este Juízo nomeou Defensor Dativo no mesmo provimento que deliberou pelo recebimento da denúncia, não se caracterizando a afirmação de que somente houve a nomeação de dativo 8 meses depois do recebimento da denúncia.

A propósito, a ausência de Defensor Público designado para atuar nesta Unidade Judiciária contribuiu para o prolongamento da instrução processual, notadamente porque este Magistrado, até o presente momento, nomeou 03 (três) defensores dativos, dos quais dois não se manifestaram e o terceiro será intimado, sendo certo que, se em vez de ter impetrado
Habeas Corpus,
a Defensoria Pública tivesse apresentado a respectiva peça processual, o feito estaria em fase processual mais avançada. [...]”.

Assim, com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado,
não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento
,
muito pelo contrário, verifica-se que o magistrado
a quo
tem sido diligente e atento às peculiaridades do caso.

Portanto,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na prisão de
Gabriel Lucas da Silva
.

Por oportuno, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça. Confira-se:

“
[...] Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade na custódia cautelar, não somente pela razoabilidade da marcha processual, haja vista que o prazo pelo qual perdura o cárcere não se mostra desarrazoado, mas principalmente porque a constrição da liberdade do paciente se respalda em suficientes motivos para sua mantença, os quais foram analisados e sopesados pela Autoridade Judiciária a quo, que conhece melhor os fatos que permeiam o caso [...].”.

Assim, apesar das razões externadas pel
o
i
mpetrante,
não se verifica no caso em apreço c
onstrangimento ilegal
na prisão do paciente
, razão pela qual,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)